Tribunal: CARF
Processo: 10821.000036/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.000036/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.044 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JORGE NAKANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. LIMITES.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e
escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. As
deduções permitidas na legislação tributária não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura
existente no final do ano-base, não será transposto para o ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 38 e ss).
Pois bem. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de
Lançamento de fls. 05/09, que exige crédito tributário referente ao exercício 2009, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000036/2011-44
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.044 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000036/2011-44

calendário 2008, no montante de R$38.153,62, sendo R$20.229,92, a título de imposto de renda
pessoa física suplementar, R$15.172,44, de multa de ofício e R$2.751,28 de multa de mora,
calculados até 29/10/2010.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 07), de acordo com a
legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte
que receber rendimentos do trabalho não assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e
o leiloeiro. Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em
valor superior aos rendimentos declarados que permitem essa dedução, foi glosado por dedução
indevida o valor de R$73.563,35.
Consta à fl. 10, “Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL,
que foi indeferida, com a informação: “O contribuinte deixou de apresentar o Livro Caixa
escriturado, incluiu o Livro Caixa em sua Declaração de Ajuste Anual, deixando de incluir
“RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR PELO TITULAR.”
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fls. 02/03,
com documentos anexados às fls. 04 e 11/22, argumentando o que se segue.
1. Recebeu o resultado da SRL apresentada no dia 05/11/2010, julgada improcedente
conforme notificação entregue via postal no dia 23/12/2010, sob a alegação da não
comprovação dos valores informados na SRL, e na “COMPLEMENTAÇÃO DA
DESCRIÇÃO DOS FATOS” que “deixou de apresentar o LIVRO CAIXA
escriturado. Incluiu o livro caixa em sua Declaração de Ajuste Anual, deixando de
incluir “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FISICAS
E DO EXTERIOR PELO TITULAR”.
2. Quando da apresentação da SRL inicial, esclareceu à fiscalização que não havia
rendimentos recebidos de pessoa física, pois sendo titular de escritório de
contabilidade que presta serviços exclusivamente para Pessoa Jurídica, e, que a
atividade exercida corresponde a profissional liberal, já comprovado através do
registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade e respectivos registros da
Prefeitura local, caracterizado como profissão legalmente regulamentada.
3. Consequentemente os rendimentos de honorários contábeis são provenientes de
diversas fontes de pessoas jurídicas e não como aponta na descrição dos fatos,
estando devidamente declarados no quadro de “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOAS JURIDICAS PELO TITULAR, sob o título
“DIVERSAS PESSOAS JURIDICAS CONF. LIVRO CAIXA” o valor de
R$108.304,70.
4. E, justamente nesse caso que o Decreto 3.000/99 do R.I.R. em vigor permite que
todo profissional liberal que possuem rendimento do trabalho não assalariado
podem deduzir da receita, as despesas pagas no mês desde que decorrente do
exercício da respectiva atividade e escrituradas em Livro Caixa.
5. Observada as disposições do R.I.R. e a irregularidade apontada pela autoridade
fiscal que indeferiu a SRL ora impugnada, segue comprovante em anexo a
xerocópia do livro caixa no 000028 contendo 12 (doze) folhas escrituradas referente
ao ano calendário de 2.008.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 38 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 50 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que:
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.044 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000036/2011-44

(i)
O contribuinte vem alegar perante a esse Egrégio Conselho que os lançamentos das
receitas e despesas foram escriturados conforme determina o Decreto n°.3000/99 do RIR
e nas normas do artigo 6°, incisos e parágrafos da Lei 8.134/90 e PROTESTA pela
GLOSA das despesas declaradas no quadro de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOAS FISICAS E DO EXTERIOR PELO TITULAR, na coluna
LIVRO CAIXA, único campo indicado no formulário para declarar mês a mês o total das
despesas lançadas no LIVRO CAIXA;
(ii)
E os rendimentos relativos aos honorários contábeis recebidos exclusivamente de pessoas
jurídicas foi declarado no quadro próprio "RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA PELO TITULAR";
(iii)
Esses rendimentos oriundos exclusivamente de pessoa jurídica de pequeno porte
(microempresa) sendo valores que não atingem o limite para desconto de IRRFONTE e
foram declarados no quadro próprio "RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS
DE PESSOA JURIDICAS PELO TITULAR" que considerando a atividade de trabalho
não assalariado as deduções não excederam a receita mensal no ano de 2008;
(iv)
Vale lembrar que o contribuinte não praticou nenhum ato de sonegação tributária,
podendo até ter cometido erro no preenchimento da declaração de ajuste anual, fato que
não carece o lançamento suplementar do imposto de renda, informando que declarou
todos os valores de rendimentos e deduções legais;
(v)
Para comprovar a veracidade do lançamento das despesas escrituradas do LIVRO
CAIXA, ora combatido segue em anexo cópia dos documentos escriturados, os
comprovantes digitalizados sob o título de DESPESAS do livro caixa de janeiro a
dezembro do ano de 2008 anexo, para convalidação das despesas glosadas;
(vi)
No acórdão foi mencionado que o contribuinte estava inscrito no CNPJ-
50.443.779/0001-98 e que foi inscrita por exigência da Previdência Social para
cumprimento das obrigações sociais trabalhistas, mas que nunca emitiu nota fiscal de
serviços de honorários contábeis. Tanto que no referido CNPJ sempre apresentou a
declaração de inatividade até a presente data e que será cancelada oportunamente;
(vii)
Da mesma forma manteve o CNPJ-07.157.604/0001-95 desde 15/12/2004 para satisfazer
exigências da Previdência Social e já cancelada em 18/06/2010;
(viii)
Esclarece o requerente que no dia 07 de abril de 2010 constituiu uma sociedade
empresária pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob n°.11.822.930/0001-47 para explorar a
atividade de Serviços de Contabilidade, portanto deixando de prestar serviços de
autônomo ou profissional liberal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
(ix)
Considerando que está comprovando a veracidade dos documentos escriturados no
LIVRO CAIXA relativo as despesas glosadas;
(x)
Considerando que a declaração de ajuste anual sempre foi apresentada nas mesmas
condições sem prejuízo ao fisco;
(xi)
Considerando ainda que, foi cancelada pela DRF — São José dos Campos a notificação
de lançamento suplementar do imposto no exercício de 2011/2010 e 2010/2009, após
análise da Solicitação de Retificação de Lançamento — SRL.
(xii)
Face ao exposto conclui-se que não deve prosperar o lançamento do imposto suplementar
ora combatido e solicita conseqüentemente o seu cancelamento, restabelecendo assim a
Justiça Tributária.
(xiii)
Desta forma e respeitosamente requer ao E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
que sejam acolhidas as preliminares argüidas, e no mérito seja julgada procedente a
APELAÇÃO ADMINISTRATIVA, culminando assim na anulação do lançamento
complementar do imposto em epígrafe.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.044 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000036/2011-44

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de
Lançamento de fls. 05/09, que exige crédito tributário referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008, no montante de R$38.153,62, sendo R$20.229,92, a título de imposto de renda
pessoa física suplementar, R$15.172,44, de multa de ofício e R$2.751,28 de multa de mora,
calculados até 29/10/2010.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 07), de acordo com a
legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte
que receber rendimentos do trabalho não assalariado, o titular de serviços notariais e de registro e
o leiloeiro. Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em
valor superior aos rendimentos declarados que permitem essa dedução, foi glosado por dedução
indevida o valor de R$73.563,35.
Consta à fl. 10, “Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL,
que foi indeferida, com a informação: “O contribuinte deixou de apresentar o Livro Caixa
escriturado, incluiu o Livro Caixa em sua Declaração de Ajuste Anual, deixando de incluir
“RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR PELO TITULAR.”
O contribuinte insiste em sua tese de defesa, alegando que comprovou a
veracidade dos documentos escriturados no Livro Caixa relativo as despesas glosadas e que,
considerando a atividade de trabalho não assalariado, as deduções não excederam a receita
mensal no ano de 2008.
Pois bem. Entendo que a decisão de piso não merece reparos.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
No caso dos autos, o motivo da glosa foi o excesso de despesas deduzidas em
relação à receita recebida pelo contribuinte em decorrência de trabalho não assalariado e tem
como fundamento o art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, assim descrito:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.044 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000036/2011-44

II - a remuneração paga a terceiros, desde que com vinculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do
ano-base, não será transposto para o ano seguinte. (grifou-se)
Nesse sentido, sobre a glosa das despesas do Livro Caixa, diga-se que são
dedutíveis a título de livro caixa as despesas incorridas pelo sujeito passivo, desde que
indispensáveis à percepção da renda e à manutenção da fonte produtora. São dedutíveis, desde
que comprovadas por intermédio de documentação idônea e que sejam devidamente escrituradas
mês a mês.
O mandamento veiculado pela norma citada determina, ainda, que para serem
deduzidas do imposto de renda do sujeito passivo, apurado com base no Livro Caixa, as
deduções não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo
do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções,
porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Nesse sentido, o valor das despesas dedutíveis, escrituradas em Livro Caixa, está
limitado ao valor da receita da respectiva atividade, recebida de pessoa física ou jurídica,
decorrente de trabalho não assalariado.
A autoridade autuante deixou claro na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (e-fl. 07), que o recorrente declarou despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor
superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução ou, em outras palavras,
que o recorrente recebeu rendimentos do trabalho não-assalariado em valor inferior às despesas
escrituradas em Livro Caixa, motivo pelo qual, glosou a diferença indevidamente deduzida.
Malgrado o fato de ter aduzido considerações acerca da comprovação das
despesas, o recorrente não comprovou ter recebido rendimentos do trabalho não-assalariado em
valor, ao menos, equivalente, às despesas escrituradas em Livro Caixa, conforme exigido nos
termos do art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990. Essa situação não se modificou,
inclusive, com a juntada de diversos documentos anexos, quando da protocolização do apelo
recursal, intempestivamente, eis que apenas estão relacionados à comprovação das despesas.
Em outras palavras, os documentos comprobatórios dos lançamentos do Livro
Caixa, juntados apenas posteriormente, com a protocolização do apelo recursal, dizem respeito
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.044 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000036/2011-44

apenas às despesas incorridas. Não há nos autos do processo qualquer tipo de comprovação das
receitas auferidas provenientes de trabalho não assalariado.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram
juntados aos autos, denotam uma completa desorganização por parte da recorrente, no intuito de
comprovar suas alegações, dificultando, sobremaneira, a tarefa deste julgador. Verifico que os
documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a
apresentação de capas e outros mecanismos de identificação, tornando a análise da comprovação
das alegações um verdadeiro desafio.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
A propósito, entendo que, apesar deste Relator ter examinado a documentação
acostada aos autos, sequer deveria ser deferida a juntada dos documentos anexos, pois são
documentos que deveriam ter sido apresentados com a impugnação (arts. 15 e 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72). Significa dizer que não se trata de documentação referente a fato ou
direito superveniente, tampouco destinado a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
nos autos.
Também não prospera a alegação no sentido de que, “considerando a atividade de
trabalho não assalariado, as deduções não excederam a receita mensal no ano de 2008”.
Conforme muito bem pontuado pela decisão recorrida, não há como se concluir que o recorrente,
de fato, aufira quaisquer rendimentos provenientes de trabalho não assalariado. É de se ver:
Em consulta à base do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil - RFB,
verifica-se na Declaração de Ajuste Anual/2009, ano calendário 2008 do contribuinte,
que foi informado rendimentos recebidos da fontes pagadoras: CNPJ 99.999.999/9999-
99 (R$108.304,70), CNPJ 29.979.036/0001-40 - INSS (R$20.646,51) e CNPJ
07.157.604/0001-95 (R$4.560,00). Verifica-se, também, que o CNPJ 07.157.604/0001-
95, refere-se à empresa do contribuinte: J Nakano - ME, e não consta Dirf entregues
pela empresa citada. O impugnante informa em DIRPF/2009, no campo Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, no CNPJ CNPJ 99.999.999/9999-99, o valor de

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.044 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000036/2011-44

R$108.304,70, que considera, consoante impugnação de fls. 02/03 e 11/22 (Livro
Caixa), como provenientes de diversas fontes de pessoas jurídicas a titulo de
rendimentos de honorários contábeis, e no campo Rendimentos Recebidos de Pessoa
Física, “Livro Caixa” o valor de R$73.563,35, que pretende seja acatado como dedutível
da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física.
Das informações supra, não há como se concluir que o impugnante, de fato, aufira
qualquer rendimentos provenientes de trabalho não assalariado, código de receita 0588,
e, por isso mesmo, a autoridade fiscal notificante glosou a dedução de Livro Caixa, no
valor totalizado e declarado de R$73.563,35, visto que apenas os rendimentos
provenientes de trabalho não assalariado são receitas que poderiam justificar despesas
escrituradas em Livro Caixa.
O contribuinte, nesta fase impugnatória, traz aos autos Livro Caixa escriturado (fls.
11/22), sem acompanhamento dos documentos suportes de receitas e despesas, inclusive
sem informação de Nomes e CNPJ das fontes pagadoras para as quais entende ter
laborado sem vínculo empregatício, auferindo rendimentos no valor totalizado de
R$108.304,70. Poderia, como por exemplo, ter juntado Informes de Rendimentos
emitidos pelas empresas citadas, Contratos de Trabalho firmados entre as partes,
Recibos de Pagamentos etc. conforme informado em DIRPF/2008, ano calendário 2007
e Livro Caixa. Deve ser ressaltado que o contribuinte possui empresa de contabilidade
Jorge Nakano contabilidade (CNPJ 50.443.779/0001-98), não podendo nessa qualidade
deduzir da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, despesas de Livro Caixa.
A propósito, não se constata, nem mesmo com a protocolização do apelo recursal,
os documentos citados pela decisão recorrida e que, em tese, poderiam formar a convicção deste
Relator, sobre a comprovação das receitas em valor compatível com as despesas deduzidas, quais
sejam: (i) Informes de Rendimentos emitidos pelas empresas citadas; (ii) Contratos de Trabalho
firmados entre as partes; (iii) Recibos de Pagamentos das fontes pagadoras, conforme informado
em DIRPF; (iv) e Livro Caixa compatível com a indicação das receitas que pretendia comprovar
o recebimento.
E, ainda, resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as
despesas dedutíveis devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte produtora
dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto, objetiva vedar a utilização de critérios
subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em consequência, afastar qualquer possibilidade de
liberalidade ou poder discricionário na dedução.
Ademais, as alegações do recorrente, no sentido de que, estava inscrito no CNPJ
apenas por exigência da Previdência Social, não tem o condão de macular a exigência fiscal, eis
que não se deve confundir a pessoa física com a pessoa jurídica.
Da mesma forma, não é possível o sujeito passivo retificar sua declaração, eis que,
após o início da ação fiscal, findou-se o direito à espontaneidade, nos termos do art. 7°, § 1°, do
Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.044 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000036/2011-44

Tem-se, pois, que iniciado o procedimento fiscal, fica excluída a possibilidade de
o sujeito passivo sanar suas infrações sem sofrer a aplicação das penalidades aplicadas de ofício,
inclusive de apresentar ou retificar declarações correspondentes a anos-calendário anteriores.
Para além do exposto, sequer é possível aplicar, ao caso em questão, o
entendimento encampado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88,
que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
Isso porque, não há a comprovação, nos autos, de que tais valores, os quais o
sujeito passivo alega ter recebido, dizem respeito, de fato, a Rendimentos Recebidos
Acumuladamente.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de suas
atividades.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Entendo, pois, que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente
claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da
acusação fiscal.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a autoridade
lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita observância da
legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na forma requerida
pelo recorrente.
Conclusão
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.044 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000036/2011-44

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital